Tribunal: TJPA
Processo: 0800895-22.2023.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800895-22.2023.8.14.0109

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA ARTESANAL. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão de o réu portar, em via pública, arma de fogo artesanal calibre .38, sem autorização legal, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica na arma de fogo apreendida afasta a tipicidade do delito de porte ilegal de arma de fogo; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas; e (iii) determinar se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração concreta da potencialidade lesiva da arma de fogo.

4. A ausência de exame pericial não afasta a tipicidade da conduta, sendo irrelevante o fato de a arma ser artesanal, desmuniciada ou de funcionamento duvidoso, pois o risco à incolumidade pública é presumido pelo legislador.

5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e boletim de ocorrência, enquanto a autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados pela confissão do réu.

6. O depoimento de policiais possui plena validade probatória quando harmônico e coerente com os demais elementos dos autos.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, sendo vedada, contudo, a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência consolidada do STF.

8. Inexistem elementos que justifiquem o reconhecimento da atenuante de violenta emoção, além de ser inaplicável a redução da pena abaixo do mínimo legal.

9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, após adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não havendo vício na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva do artefato por meio de perícia.

2. A arma de fogo artesanal, ainda que desmuniciada ou sem funcionamento comprovado, não afasta a tipicidade do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 59; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 103.539, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17.04.2012; STF, RHC 91.553, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 23.06.2009; STJ, AgRg no REsp 2.219.185/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte
, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos autos do processo nº
0800895-22.2023.8.14.0109
.

Consta dos autos que, em 06 de agosto de 2023, por volta das 18h50min, no município de Nova Esperança do Piriá/PA, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares após denúncia de que um indivíduo estaria, em via pública, ameaçando transeuntes com uma arma de fogo. Segundo os registros do Auto de Prisão em Flagrante e do Boletim de Ocorrência, a guarnição policial deslocou-se até o local indicado, onde encontrou o acusado portando uma arma de fogo artesanal, semelhante a uma garrucha, calibre .38, ocasião em que, após resistência inicial, o objeto foi apreendido e o agente conduzido à unidade policial.

Lavrou-se o respectivo Auto de Prisão em Flagrante, com a formalização do Termo de Exibição e Apreensão da arma de fogo e de estojo de munição deflagrado, bem como colhidos os depoimentos do condutor e das testemunhas policiais. O autuado foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais e interrogado, oportunidade em que admitiu a fabricação artesanal da arma e o porte do objeto, alegando, contudo, motivações de ordem pessoal e familiar, afirmando não ter ameaçado terceiros.

Após a comunicação da prisão ao Juízo competente e ao Ministério Público, foi instaurado o competente inquérito policial, posteriormente convertido em ação penal, com o oferecimento de denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, imputando ao réu a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Regularmente processada a ação penal, com a citação do acusado, apresentação de defesa, produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, inclusive com oitiva de testemunhas e interrogatório judicial do réu, sobrevieram alegações finais das partes. Ao final, o Juízo de origem proferiu sentença condenatória, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, fixando a reprimenda nos termos ali consignados.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de
APELAÇÃO
, sustentando, em síntese, teses absolutórias e/ou revisórias, cujos fundamentos constam da peça recursal juntada aos autos. O recurso foi recebido no efeito legal, tendo sido oportunizado ao Ministério Público apresentar contrarrazões.

Após a apresentação das contrarrazões, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, distribuídos à
3ª Turma de Direito Penal
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

II.1 DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

Sustenta o apelante, como tese central de seu inconformismo, a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a arma de fogo apreendida não teria sido submetida a exame pericial, inexistindo, portanto, prova técnica de sua potencialidade lesiva, o que afastaria a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Conforme se extrai dos autos, restou amplamente demonstrado que o apelante portava, em via pública, uma arma de fogo artesanal, calibre .38, semelhante a garrucha, conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão (ID 29358346 - Pág. 4/5), corroborado pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e, ainda, pela confissão do próprio réu, que admitiu ter fabricado artesanalmente o artefato e porta-lo no momento da abordagem.

O delito previsto no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento é crime de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual prescinde da demonstração concreta de potencialidade lesiva da arma, sendo suficiente a comprovação de que o agente portava arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é absolutamente pacífica no sentido de que não se exige perícia para aferição da potencialidade lesiva, tampouco se afasta a tipicidade pelo fato de a arma ser artesanal, desmuniciada ou de funcionamento duvidoso, porquanto o risco ao bem jurídico tutelado, a incolumidade pública, é presumido pelo legislador.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante sustenta que não se aplica a Súmula 7/STJ ao caso e que a tese de insignificância da conduta foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido, o qual teria enfatizado a alta reprovabilidade e o perigo social da conduta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido, considerando: (i) a alegação de que não se aplica a Súmula 7/STJ ao caso; e (ii) a tese de insignificância da conduta.

III. Razões de decidir

4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de dolo específico.

5. A inversão do julgado para afastar o dolo na conduta do agente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

6. Não há prequestionamento da matéria relacionada ao princípio da insignificância, pois o tema não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF.

7. Os argumentos da parte agravante voltados à anulação do acórdão do Tribunal de origem, com fundamento nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC, configuram inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando dolo específico.

2. A inversão do julgado para afastar o dolo na conduta do agente demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Matérias de ordem pública exigem prequestionamento, sendo vedada a inovação recursal em agravo regimental.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso IV; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Súmulas 7/STJ, 282/STF e 356/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.409/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.838.076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.372.482/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023.

(AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou que:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SEM MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
Tratando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo delito de perigo abstrato, que não exige demonstração de ofensividade real para sua consumação, é irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma municiada ou não.
Precedentes. Writ denegado.

(HC 103539, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2012 PUBLIC 17-05-2012) (grifo nosso)

EMENTA: PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. CARÁTER DE PERIGO ABSTRATO DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, consumando-se pela objetividade do ato em si de alguém levar consigo arma de fogo, desautorizadamente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Donde a irrelevância de estar municiada a arma, ou não, pois o crime de perigo abstrato é assim designado por prescindir da demonstração de ofensividade real.
2. Recurso improvido.

(RHC 91553, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 23-06-2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-03 PP-00572 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 513-516) (grifo nosso)

Dessa forma, a alegação defensiva de atipicidade material revela-se juridicamente inviável, pois contraria frontalmente a natureza jurídica do tipo penal imputado e a orientação consolidada da jurisprudência pátria.

II.2 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, bem como pelos registros documentais do inquérito policial. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão, os quais se mostram harmônicos, coerentes e consonantes com os demais elementos probatórios, além da confissão judicial do apelante.

É assente na jurisprudência que o depoimento de policiais, quando prestado de forma firme e coerente, possui plena validade probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos, como ocorre na espécie.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.

2. A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, alegando violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/06 e incorreção na aplicação da Súmula n. 568 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser retratada ou submetida ao órgão colegiado para que o apelo especial seja provido, desclassificando o crime de tráfico de drogas para uso de drogas.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada da Corte, conforme a Súmula n. 568 do STJ.

5. Os depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, indicam intuito de mercancia, não sendo suficiente para afastar tais circunstâncias a mera alegação de uso pessoal.

7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da apreensão, podem caracterizar tráfico de drogas, mesmo sem flagrante de atos de venda do material entorpecente.

2. O depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 28; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 762.132/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, AREsp n. 2.721.091/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

(AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA E DAS ATENUANTES ALEGADAS

Subsidiariamente, o apelante pugna pela redução da pena, com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da alegada violenta emoção.

Quanto à confissão espontânea, observa-se que o Juízo sentenciante efetivamente reconheceu a atenuante, conforme expressamente consignado na sentença. Todavia, corretamente deixou de promover a redução da pena aquém do mínimo legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (
vol.17.indd
)

Tal entendimento foi reafirmado tanto pelo
STJ
, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto pelo
Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral (Tema 158), inexistindo qualquer margem hermenêutica legítima para afastamento dessa orientação no caso concreto.

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (
Supremo Tribunal Federal
)

No que concerne à alegação de violenta emoção, além de não haver prova concreta de que o delito tenha sido cometido sob o influxo de injusta provocação da vítima, até porque se trata de crime sem vítima determinada, igualmente incide o óbice da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a tese não merece prosperar.

Registre-se, ademais, que a pena-base foi fixada no mínimo legal, após criteriosa análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, inexistindo qualquer exasperação indevida ou vício na dosimetria que autorize a intervenção desta instância revisora.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
,
voto no sentido de
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/02/2026